Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713310-05.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CELIA DOS SANTOS RECORRIDO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA DECISÃO A recorrente requereu a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, extratos bancários (ID 27174950), bem como seu contracheque (ID 27174949) e declaração de imposto de renda (ID 27174951). Não obstante, verifico que a recorrente aufere renda mensal líquida que atesta a capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal, se comparadas a outros estados da federação. Ademais, não foram demonstrados gastos extraordinários que sugerissem o comprometimento financeiro da recorrente, afetando sua própria subsistência ou de dependentes, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, recolha o preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 2 (dois) dias, na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito